Tribunal: STF
Processo: ARE 1487957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que diz respeito à alegada incompatibilidade do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal com as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, a insurgência recursal não procede. Sobre o tema, assim se orienta a jurisprudência desta Turma Recursal:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DELITO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME PRATICADO DE FORMA LIVRE. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA DEFESA DESCONSTITUIR A FORÇA DO DEPOIMENTO COLHIDO EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. O crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, foi recepcionado pela Constituição de 1988 e é compatível com as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, não subsistindo espaço para se falar em contrariedade ao Pacto de San José da Costa Rica decorrente de controle de convencionalidade de normas (Precedentes desta 1ª Turma Recursal: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001724-53.2011.404.7005/PR, Relator Juiz Federal Marcelo Malucelli, j. 03/06/2015; APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5006676-58.2014.404.7009/PR, de minha relatoria, j. 04/05/2016, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001279-02.2015.4.04.7003/PR , Relator Juiz Federal Nicolau Konkel Júnior, j. 04/10/2017).



    2. O tipo penal em questão tutela o normal e pleno funcionamento da Administração Pública, zelando pelo respeito aos seus representantes no exercício de suas funções. (PRADO, Luiz Reis. Comentários ao código penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017 ).



    3. Em crimes de forma livre, como o desacato, que admitem qualquer meio de execução e não deixam vestígio material (crime formal), o depoimento prestado por testemunha merece especial prestígio como meio de prova da autoria e da materialidade, competindo à defesa o ônus de demonstrar a imprestaibilidade da prova oral.



    4. Restando inconteste que o réu ultrajou servidores públicos no desempenho de suas funções, proferindo xingamentos e valendo-se de palavras de baixo calão, impõe-se o decreto condenatório.



    5. Pena de multa fixada em atenção ao fato de não ter sido o delito praticado mediante o emprego de violência contra o servidor, bem como à neutralidade das circunstâncias judicais do art. 59 do Código Penal.



    6. Apelação criminal provida.



    (5010300-73.2013.4.04.7002/PR, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 09/11/2018)



    Indo adiante, em relação à caracterização do delito de desacato no caso concreto, também não merece acolhida a insurgência da defesa.



    Nesse ponto, válida a transcrição dos fundamentos expostos pela própria decisão recorrida, que bem analisou a questão:



    Os elementos dos autos demonstram que o acusado foi até a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, no dia 1 de agosto do ano de 2022, por volta das 16h10min, para reclamar de abordagem realizada ao seu veículo durante o fim de semana na cidade de Nova Laranjeira, local onde passou a proferir ofensas contra o policial rodoviário federal Ricardo Salgueiro e também contra a instituição, sendo necessário solicitar apoio da COE Fronteira para imobilização do acusado.



    Diante disso, o réu Emerson Arvelino da Silva foi conduzido pelos policiais a Delegacia da Polícia Federal.



    No caso em apreço, a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Termo Circunstanciado de Ocorrência, boletim de ocorrência, termo de depoimentos dos policiais (processo 5006425-71.2022.4.04.7005/PR, evento 1, INIC1) e pela prova oral produzida em Juízo (evento 33).



    Na espécie, a autoria delitiva é certa, recaindo sobre o denunciado Emerson Arvelino da Silva, já que autor do crime é aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal. No caso do dispositivo em comento, autor é quem despreza, falta com o respeito ou humilha funcionário público no exercício da função ou em razão dela.



    A respeito dos fatos, confira-se a descrição sumária da ocorrência que integra o boletim de ocorrência, lavrado pela consonância com as declarações prestadas pelos Polícia Rodoviária Federal, na qual há o relato de ocorrência de desacato (processo 5006425-71.2022.4.04.7005/PR, evento 1, INIC1, p. 12):



    (...)



    Quanto às circunstâncias, a narrativa constante no boletim de ocorrência está em total consonância com as declarações prestadas pelos policiais rodoviários federais, que afirmaram em seus depoimentos em sede policial que (processo 5006425-71.2022.4.04.7005/PR, evento 1, INIC1, p. 4-6):



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega que “o referido comando padece de omissão e contradição, porquanto a questão debatida nos autos se referir a incompatibilidade do crime de desacato com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Tratado Internacional, do qual o Brasil é signatário”. Aduz que “para análise do mérito do Recurso Extraordinário não há juízo valorativo aprofundado acerca de matéria probatória, posto que não se prende a aferição das circunstâncias em que a conduta ocorreu, mas sim a incorreta aplicação da norma na ordem constitucional brasileira”.



    3. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1225968-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:  



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL CRIME DE DESACATO ( CP , ART. 331) COMPATIBILIDADE COM O ART . 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ( CADH ) ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF PRECEDENTES AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .



    7. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente